Tribunal: TJMT
Processo: 1001957-70.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001957-70.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JULIERME ROMERO - CPF: 604.016.481-68 (ADVOGADO), ADRIANA DA SILVA FERENCINI - CPF: 815.094.301-30 (AGRAVANTE), SEPOTUBA COMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.686.866/0001-00 (AGRAVADO), JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 289.940.005-34 (AGRAVADO), ELIVANE SILVA BRITO - CPF: 016.766.061-65 (AGRAVADO), RONI CEZAR CLARO - CPF: 879.217.231-87 (ADVOGADO), O JORNAL DO VALE (TERCEIRO INTERESSADO), NOVA OLIMPIA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 24.733.537/0001-29 (AGRAVADO), PATRICIA CAPRIOLLI GONCALVES - CPF: 979.337.751-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE 30% (TRINTA POR CENTO) DO SALÁRIO DE UMA DAS PARTES EXECUTADAS – POSSIBILIDADE – RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ARTIGO 833, INCISO IV, DO CPC – ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ - DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PROVIDO
.

De acordo com o artigo 833, inciso IV, do CPC, a verba salarial é impenhorável. No entanto, o STJ firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar.

Na hipótese, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ADRIANA DA SILVA FERENCINI
em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Única da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n.o 0006228-28.2009.8.11.0055 ajuizada em face de
SEPOTUBA COMUNICAÇÕES LTDA.-ME, JURANDY SANTANA DE OLIVEIRA e ELIVANE SILVA BRITO
, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido Jurandy Santana de Oliveira.

Inconformada, a Agravante afirma que, na fase de cumprimento de sentença iniciado em 06/08/2013, os Agravados foram intimados para pagar a quantia de R$ 12.935,49 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos), como se denota do ID. 117494982. Todavia, mantiveram-se inertes, dando causa ao desenrolar do trâmite processual 08 (oito) anos sem que a Agravante consiga receber seu crédito.

Afirma, ainda, que tomou conhecimento de que o Agravado Jurandy Santana de Oliveira ocupa o cargo de Assistente de Gabinete na Câmara de Vereadores, recebe remuneração de R$ 3.643,24 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos) e, por isso, requereu a penhora de 30% (trinta por cento) desse montante em virtude do atual entendimento do STJ de relativização do art. 833, inciso IV, do CPC.

Ressalta que indeferir a medida configura proteção desproporcional.

Forte nesses argumentos, pede a concessão do efeito ativo e, no mérito, o provimento do recurso.

O pedido liminar foi deferido (ID. 117595488).

Apesar de intimados, os Agravados não apresentaram contraminuta (ID. 155250663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de Cumprimento de Sentença movido pela Agravante em face dos Agravados, com o intuito de receber os valores a que estes foram condenados em sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais,
que tramitou na 5.a Vara Única da Comarca de Tangará da Serra, na importância de 12.935,49 (doze mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos).

Durante a tramitação do feito executivo, a parte Agravante requereu a penhora de 30% (trinta por cento) do salário de um dos Executados/Agravados. No entanto, o Juiz singular indeferiu o pedido, o que deu azo à interposição deste Instrumental.

Feita essa breve digressão, passo à análise deste Recurso.

Cinge a controvérsia na possibilidade de penhora da remuneração do Agravado para satisfação do crédito devido.

Sobre a matéria, a Lei Processual Civil, no artigo 833, estabelece o rol dos bens impenhoráveis, ou seja, aqueles que, em regra, não responderão pela satisfação da dívida.

O inciso IV do mesmo dispositivo preconiza que os vencimentos, os subsídios, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis.

Depreende-se, nessa perspectiva, que o dispositivo legal visa à proteção das verbas de natureza alimentar, com o propósito de garantir patrimônio mínimo indispensável à existência digna do devedor.

Todavia, não se pode perder de vista que a penhora de bens é necessária para garantir ao credor o direito de reaver seu crédito.

Sob esse prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, em situações excepcionais,
admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no artigo 833, IV, do CPC
, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, 3.a Turma. Julgado em 14/11/2017. Publicado em 20/11/2017).

Nesse sentido, é o entendimento daquela Corte em outros julgados:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO NA HIPÓTESE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem adotou solução em consonância com a jurisprudência do STJ, segundo a qual é possível, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
(STJ. AgInt no AREsp 1386524/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. julgado em 25/03/2019. Publicado no DJe em 28/03/2019).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE.

1.
Excepcionalmente, esta Corte admite a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC (art. 649, IV, do CPC/1973), para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, desde que garantida a subsistência digna do executado e de sua família. Precedentes.

2. No caso concreto, a Corte local expressamente reconheceu que a constrição de 30% do benefício previdenciário do recorrente não comprometeria a sua manutenção digna, razão pela qual deve prevalecer o entendimento perfilhado no acórdão recorrido.

3. Recurso especial não provido
. (STJ. REsp 1407062. Relator Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 25/09/2018. Publicado em 03/10/2018).

Do mesmo modo, à luz do princípio da dignidade humana e da garantia do mínimo existencial, tem-se firmado no âmbito de outros Tribunais que é possível a penhora da remuneração, desde que se resguarde valor suficiente para que o devedor possa garantir sua subsistência e que não represente risco de comprometimento de renda essencial à sua subsistência e da sua família.

A impenhorabilidade, portanto, não pode ser utilizada como refúgio para o devedor descumprir suas obrigações.

É importante repetir que a Exequente tem o direito de ter seu crédito satisfeito, inobstante a natureza da verba salarial e sua proteção em observância do princípio da dignidade da pessoa humana.

Na hipótese, o Agravado ocupa o cargo de Assistente de Gabinete na Câmara de Vereadores do município de Nova Olímpia/MT, aufere renda mensal no importe R$ 3.643,24 (três mil, seiscentos e quarenta e três reais e vinte e quatro centavos), conforme holerites colacionados no ID. 117494980.

Dessa forma, a penhora de 30% (trinta por cento) da remuneração do Recorrido não foge dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade erigidos pela jurisprudência, o que confere plausibilidade ao direito alegado pela Agravante.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – IMPUGNAÇÃO À PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS – PENHORA QUE RECAIU SOBRE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR - POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL E JURÍDICO DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família” (STJ – Primeira Turma - AgInt no AREsp 1284499/RJ - Rel. Des. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5) - Julgado em 27/09/2021 - DJe 29/09/2021). 2. É possível a constrição de apenas 30% da sua remuneração, o que não implicará em violação à regra do art. 833, IV, do CPC, já que o percentual da afetação de modo algum comprometerá a maior parte da remuneração destinada ao sustento da devedora e de sua família.
(TJ-MT 10138387820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 09/11/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2021)
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a decisão recorrida e defiro a penhora de 30% (trinta por cento) do valor dos proventos mensais líquidos, deduzidos apenas os descontos obrigatórios, do Agravado Jurandy Santana de Oliveira até satisfação integral do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023